Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019700-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), GILMAR FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 924.326.541-53 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019700-59.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR FIRMINO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus

comissi

delicti
.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

[1]
Apud (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019700-59.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR FIRMINO DOS SANTOS

IMPETRANTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, manejado em favor de
Gilmar Firmino dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva e outras medidas [busca e apreensão domiciliar, bloqueio de valores e afastamento de dados telefônicos], no bojo dos Autos no 1006300-57.2023.8.11.0006, apensado ao Processo no 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
[art. 2o,
caput
,

e § 2o, da Lei no 12.850/2013 c/c art. 1o,
caput
,

e § 1o, II, da Lei no 9.613/1998, ambos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; c/c art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; c/c art. 1o, §4o, da Lei no 9.613/1998].

A defesa sustenta que:
1)
o acusado possui predicados pessoais favoráveis, tais como endereço fixo, emprego lícito e primariedade, além de ser arrimo de família;
2)
não estão presentes os pressupostos autorizadores para decretação da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
;
3)
“
é injustificada a alegação de que meras movimentações financeiras não declaradas em sede de imposto de renda sejam seguramente objeto ou fruto de crimes
”;
4)
“
o conjunto de indícios juntados aos autos são absolutamente frágeis e insuficientes para justificar a medida gravosa imposta
”;
5)
no que se refere aos indícios suficientes de autoria, “
não há nos autos provas materiais capazes de comprovar a prática de crime pelo paciente
”, além de que não houve indicação do “
suposto crime antecedente gerador da suposta lavagem de dinheiro, o qual tenha o paciente conhecimento ou participação
” e;
6)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja atribuído efeito suspensivo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 180187166].

As informações foram prestadas [Id. no

181825195].

A 6a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 184074694].

Em 4 de outubro de 2023, o impetrante se manifestou acerca da atual situação fática processual da ação originária e pontuou que:
1)
“
o paciente não tem como fonte de renda apenas o seu salário de servidor público
, uma vez que “
sempre exerceu negócio jurídico de compra e venda de motocicletas, veículos e imóveis urbanos
”, dentre outras atividades;
2)
seu filho passa por grave risco de vida e poderá ser submetido a correção cirúrgica a qualquer momento e;
3)
no processo originário, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT revogou a prisão preventiva de Juliano dos Reis Neiva, Sabrina Mesquita Barbosa e Natanael Nunes dos Santos, os dois primeiros identificados como líderes da organização criminosa, o que, a seu ver, esmorece a necessidade de manutenção da prisão de
Gilmar
[Id. no 184659194].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019700-59.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Contextualização fática – Operação Falsus Speculator

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado –
GAEGO – Regional de Cáceres

–
recebeu informações sobre a existência de uma organização criminosa atuante nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Reserva do Cabaçal e região, especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas, roubos, furto, posse/porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros.

No curso da investigação, o GAEGO confeccionou o Relatório de Análise Financeira – RAF no 001/2022/GAEGO/Polo Regional de Cáceres/MT, no qual se evidenciou a movimentação de
25 (vinte e cinco) milhões de reais
pelo grupo criminoso.

Além das operações financeiras realizadas pelos denunciados originalmente pesquisados [Fernando da Silva Porto,
Gilmar Firmino dos Santos
, Itamar de Almeida e Sabrina Mesquita Barbosa], o
COAF
incluiu
transações suspeitas
envolvendo outras pessoas físicas, além de
64 (sessenta e quatro)
pessoas jurídicas, localizadas em vários Estados do Brasil.

Com fulcro na divergência entre o rendimento dos acusados e os valores transacionados, o
Parquet
representou pela quebra dos sigilos bancário, financeiro e fiscal de alguns dos integrantes da organização criminosa, elaborando o Relatório Técnico n.o 01/2023,
Relatório de Análise Financeira RAF n.o 01/2022, Relatório de informação n.o 05, Relatório de informação n.o07 e Relatório bancário Origem Destino.

Nos relatórios confeccionados, o Ministério Público constatou que Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa são os líderes da organização criminosa, que tem como integrantes, Natanael Nunes dos Santos,
Gilmar Firmino dos Santos
, Ronisson Valadão Bicalho, Itamar de Almeida, Débora de Oliveira Cunha, Júlio César Costa Souza, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Adriano Prestes da Silva, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos e Jonair Lopes Nunes.

O
modus operandi
do delito de lavagem de dinheiro, perpetrado por essa organização criminosa, consiste na distribuição e ocultação de numerários financeiros arrecadados com as práticas delitivas, os quais são encaminhados para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, denominadas
contas de passagem
[1]
[“
pooling accounts
”], por meio de “
smurfing
[2]
ou estruturação
” [diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino].

Outrossim, segundo o Sistema GEIA-MT, Juliano dos Reis Neiva integra a facção criminosa Comando Vermelho, sendo o líder da região.

b)

Da decisão objurgada

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Gilmar Firmino dos Santos
, por ordem do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

A segregação cautelar do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
O presente pedido é conduzido com os seguintes elementos probatórios, dentre outros: - RELATÓRIO TÉCNICO – RT No 001/2023 (RIF n. 70686, Afastamento de Sigilo Fiscal e Financeiro).

- RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA – RAF No 001/2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT (RIF n. 70686).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO (Id. 123874385).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO – RI No 05/2023 GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES (Ordem de Serviço no 05/2023, referente ao PIC no 01/2021/PROJUSCRIMINAL/ARAPUTANGA-MT – SIMP no 00252.048.2021).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO – RI No 07/2023 GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES (Ordem de Serviço no 12/2023, referente ao PIC no 01/2021/PROJUSCRIMINAL/ARAPUTANGA-MT – SIMP no 00252.048.2021).

Em relação aos representados, o Ministério Público relatou que, após informações sobre a existência de organização criminosa nas cidades de Reserva do Cabaçal/MT, Araputanga/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Mirassol D’Oeste/MT, foram realizadas diligências a fim de descortinar os supostos integrantes e suas praticas delituosas, sendo possível constatar que JULIANO DOS REIS NEIVA e SABRINA MESQUITA BARBOSA seriam os principais responsáveis pela direção e coordenação das atividades criminosas da organização, mais precisamente os líderes.

Além disso, foi apontado pelo “Parquet” que os demais integrantes da organização criminosa seriam NATANAEL NUNES DOS SANTOS, GILMAR FIRMINO DOS SANTOS, RONISSON VALADÃO BICALHO, ITAMAR DE ALMEIDA, I. DE ALMEIDA – BORRACHARIA (CNPJ 30.061.427/0001-60), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA, DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA (CNPJ 45.530.015/0001-08), JULIO CESAR COSTA SOUZA, ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS (CNPJ 44.817.407/0001-81), FERNANDO DA SILVA PORTO, FERNANDO DA SILVA PORTO-LOCACOES EIRELI (CNPJ 38.296.806/001-41), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, ADRIANO PRESTES DA SILVA, JONAIR LOPES NUNES, NOVA ERA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME (CNPJ 26.995.812/0001-08), FNS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E VEÍCULOS LTDA (CNPJ 40.574.226/0001-10), SABRINA MESQUITA BARBOSA EIRELI (CNPJ 25.103.336/0001-00 e JULIANO KAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 42.978.777/0001-75).

Dos relatórios constantes aos autos, bem como da presente representação se extrai o “modus operandi” dos representados e suas condutadas na organização criminosa, de maneira especial no tocante à movimentação financeira suspeita e a lavagem de dinheiro realizada pela organização criminosa.

Deste modo, necessário se faz apontar, de forma sucinta, a indicação de cada representado na empreitada delituosa, dado o Ministério Público pormenorizar a concatenação dos fatos que fulminou na identificação dos lideres da organização criminosa com seus respectivos integrantes: (...).

1.5 – GILMAR FIRMINO DOS SANTOS – CPF: 924.326.541-53

O representado GILMAR
é um dos integrantes da organização criminosa
, realizando o crime de lavagem de dinheiro através da movimentação financeira em sua conta bancária, diretamente ligado aos representados Juliano dos Reis Neiva (CPF 013.356.611-07), Sabrina Mesquita Barbosa (CPF 051.541.841-22), Sabrina Mesquita Barbosa Eireli (CNPJ 25.103.336/0001-00), Ronisson Valadão Bicalho (CPF 839.627.271-91) e Fernando da Silva Porto.

[...]
GILMAR é servidor público
da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, ocupante do
cargo de vigilante
, com
vencimentos no importe de R$ 1.759,36
(um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos). [...]
do indexador no 10 do RIF no 70686
que, entre operações de crédito e débito, no período de
01/07/2021 a 31/07/2021
o investigado movimentou a quantia de
R$ 406.687,00
(quatrocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais).

No referido período, uma movimentação peculiar chamou a atenção, trata-se de um cheque enviado por Josemar da Silva Ribeiro para GILMAR, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), que posteriormente voltou para o remetente, ou seja, para o mesmo Josemar. Ainda, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) remetido a GILMAR por JULIANO, que posteriormente foi encaminhada para sua esposa SABRINA, o que robustece ainda mais os indícios de utilização de “contas de passagem”
[...] Já no
período de 01/08/2021 a 31/08/2021
, a movimentação financeira se deu na quantia de
R$ 272.640,00
(duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais), conforme informações do indexador no 18 [...] No período compreendido
entre os anos de 2017 e 2021, as operações distribuídas entre crédito/débito e conta investimento, discriminados na EFINANCEIRA, indicam que GILMAR, movimentou o montante de R$ 4.233.564,03
(Quatro milhões, duzentos e trina e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e três centavos). [...] [...] no
período de 2018 a 2022
,
GILMAR não encaminhou as declarações de IRPF
. Em consulta ao banco de dados CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
não retornou resultados
. No sistema RAIS - Relação Anual de Informações Sociais,
consta vínculo empregatício com o Município de Reserva de Cabaçal/MT.

[...]
em consulta na base de dados da Denatran-RENAVAM, constatou-se três registros de veículo em seu nome
, um deles com restrição de roubo/furto. Avaliados, segunda tabela FIPE e oferta de similares no mercado, o preço médio dos veículos, chega ao total de R$ 109.718,00 [...]

[...] através de pesquisas na INFOSEG, constatou-se os seguintes veículos em nome de GILMAR: HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR, placa GHX4H37, chassi 9BHBG51CAHP764133, Renavam 1121574839, ano/modelo 2017/2017, cor branca. CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT, placa QBO2303, chassi 9BGKS48G0GG243611, Renavam 1086057640, ano/modelo 2016/2016, cor branca HONDA/CG 125 FAN, placa NJL3820, chassi 9C2JC30708R074263, Renavam 943058759, ano/modelo 2007/2008.

[...] observou-se que, entre os anos de 2017 a 2022, GILMAR realizou movimentação de crédito no montante de R$ 2.859.295,18 e de débito no valor de R$ 2.860.640,62, entre as transações estão os REPRESENTADOS: Juliano dos Reis Neiva (CPF 013.356.611-07), Sabrina Mesquita Barbosa (CPF 051.541.841-22), Sabrina Mesquita Barbosa Eireli (CNPJ 25.103.336/0001-00), Ronisson Valadão Bicalho (CPF 839.627.271-91) e Fernando da Silva Porto. [...]

(...) Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa e lavagem de dinheiro.

(...) Com efeito, percebem-se dos vastos documentos e relatórios produzidos pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a exposição da forma de autuação e a identificação dos integrantes da organização criminosa, revelando sua estruturação de forma complexa, utilizando, principalmente, de técnicas de movimentações financeiras de “conta de passagem” (as entradas são equivalentes as saídas) e de “smurfing ou estruturação” (diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino), bem como estariam fazendo o uso de contas de empresas de fachadas, havendo, assim, a indicação de fundamentos concretos para justificar o decreto prisional.

(...) Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de:

1) SABRINA MESQUITA BARBOSA, CPF no 051.541.841-22.

2) NATANAEL NUNES DOS SANTOS, CPF 025.031.431-21.

3) GILMAR FIRMINO DOS SANTOS, CPF 924.326.541-53.

4) RONISSON VALADÃO BICALHO, CPF: 839.627.271-91.

5) ITAMAR DE ALMEIDA, CPF: 699.757.521-87.

6) DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA, CPF: 005.578.691-02.

7) JÚLIO CESAR COSTA SOUZA, CPF: 068.773.246-84.

8) ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, CPF: 026.407.921-30.

9) TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 013.476.641-57.

10) ADRIANO PRESTES DA SILVA, CPF: 692.241.452-72.

11) JONAIR LOPES NUNES, CPF: 040.166.471-69.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, cumprindo-se na forma da lei, inserindo-o no BNMP
(...)
”.

A defesa sustenta que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, sob o argumento de que:
1)

“
não há nos autos provas materiais capazes de comprovar a prática de crime pelo paciente
”, além de que não houve indicação do “
suposto crime antecedente gerador da suposta lavagem de dinheiro, o qual tenha o paciente conhecimento ou participação
”;
2)
“
é injustificada a alegação de que meras movimentações financeiras não declaradas em sede de imposto de renda sejam seguramente objeto ou fruto de crimes
” e;
3)
“
o conjunto de indícios juntados aos autos são absolutamente frágeis e insuficientes para justificar a medida gravosa imposta
”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A decisão constritiva apontou que
Gilmar
é um dos integrantes da organização criminosa, tendo cometido o crime de lavagem de dinheiro, por meio de movimentações financeiras em sua conta bancária
diretamente
a Juliano dos Reis Neiva, Sabrina Mesquita Barbosa, Sabrina Mesquita Barbosa Eireli, Ronisson Valadão Bicalho e Fernando da Silva Porto.

A despeito de ser servidor público, no cargo de vigia da Prefeitura Municipal da Reserva do Cabaçal-MT, com vencimento mensal no importe de R$ 1.759,36 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), movimentou:

a)

no mês de
julho de 2021
, entre
crédito e débito
,
R$ 406.687,00
(quatrocentos e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais);

b)

em
agosto de 2021
,
R$ 272.640,00
(duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais);

c)

entre os anos de 2017 a 2021,
R$ 4.233.564,03
(quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e três centavos) e;

d)

no período de 2017 a 2022,
R$ 2.859.295,18
(dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)
de crédito
e
R$ 2.860.640,62
(dois milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)
de débito
com os
codenunciados
Juliano, Sabrina, Ronisson e Fernando.

As investigações também identificaram que
Gilmar
:

a)

recebeu de Josemar da Silva Ribeiro um cheque no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), que posteriormente foi devolvido;

b)

recebeu de Juliano dos Reis Neiva [codenunciado] R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e encaminhou a quantia para Sabrina [codenunciada];

c)

não entregou as declarações de imposto de renda referente os anos de 2018 a 2022 e;

d)

possui três veículos em seu nome, um deles com restrição de roubo/furto, avaliados em R$ 109.718,00 (cento e nove mil, setecentos e dezoito reais).

Apesar dos argumentos expedidos, as movimentações financeiras realizadas por
Gilmar
em sua conta bancária trazem indícios suficientes de autoria do crime de
lavagem de dinheiro
, especialmente pela discrepância entre seu rendimento declarado e suas transações bancárias.

Sobre o tema,
Bottini
[3]
pontua que “
a apuração da autoria e da participação nos crimes de lavagem de dinheiro tem particular importância, dado que os atos de encobrimento são em geral praticados em concurso
”.

E complementa esclarecendo que “
também será autor aquele que colabora de maneira funcional e essencial com o delito praticado em conjunto, colocando-se em posição chave, central, da prática criminosa, desde que tenha controle consciente de suas atribuições essenciais relacionadas ao curso causal e tenha poder de interrupção de seu desdobramento. Assim
também é autor aquele que – mesmo em conjunto com outros –
(...)
faz movimentar o sistema de lavagem de dinheiro com consciência e vontade, e possui condições de interromper o processo por seus próprios atos
”.

De todo modo, o juízo de certeza exigido para condenação criminal não se confunde com o
fumus comissi delicti
necessário para esta etapa processual, o qual ganha reforço com o oferecimento da denúncia e o recebimento dela pelo juízo de origem, conforme decisão proferida no dia 28/9/2023.

No que se refere ao
periculum libertatis
, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[4]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Por fim, no que se refere à manifestação apresentada pelo impetrante no dia 4 de outubro de 2023, primeiramente consigno que, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em assim sendo, não obstante a defesa ter juntado no
mandamus

diversos documentos demonstrando outras atividades comerciais do acusado, as quais, a seu ver, justificariam a movimentação bancária de
Gilmar
, as referidas comprovações foram submetidas ao juízo de origem
apenas
em 5 de outubro, as quais carecem de apreciação até o presente momento, o que impede a análise
direta
dos elementos informativos por este Tribunal.

Quanto à imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho, o que, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, poderia ensejar na
substituição da prisão preventiva por domiciliar
e
não
na revogação da segregação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se assenta “
no sentido de que a indispensabilidade dos cuidados
maternos
para o filho menor de 12 (doze) anos
é legalmente presumida
”

[STJ. AgRg no HC 845032 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Julgado em: 2/10/2023. DJe: 5/10/2023].

In casu
, apesar de a defesa ter trazido o relatório médico com o objetivo de demonstrar o estado de saúde do infante, não há prova de que o filho dependa
exclusivamente
dos cuidados paternos, o que impede a concessão da benesse. Nesse sentido:

“
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados
” [STJ. AgRg no RHC 157.573/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, DJe 24/2/2022].

No concernente à revogação da prisão preventiva dos líderes da suposta organização criminosa, a decisão do juiz da causa foi fundamentada em motivos de
caráter pessoal
, que não podem ser estendidos ao paciente.

No
decisum
, o magistrado destacou que “
o representado JULIANO apresentou os recibos de entrega da declaração de ajuste anual referente aos calendários de 2022 (Id. 130194258), 2021 (Id. 130194896), 2020 (Id. 130194915), 2019 (Id. 130194923) e 2018 (Id. 130194925). Já o representado NATANAEL apresentou os recibos de entrega da declaração de ajuste anual referente aos calendários de 2021 (Id. 128121436), 2020 (Id. 128121436 – p. 12), 2019 (Id. 128121436 – p. 34) e 2018 (Id. 128121436 – p. 38). Apresentaram, ainda, recibos de entrega de declaração retificadora do imposto de renda, declarando a real renda percebida e reconhecendo perante o Fisco o débito de imposto de renda que ultrapassa R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), decorrente das alegadas atividades de compra e venda de automóveis
”.

O juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT ainda pontuou em sua decisão que este não se afigura o “
momento processual adequado para julgamento do mérito do processo, e não se pode afirmar a total licitude das transações financeiras dos acusados, sobretudo porque ainda há diversas questões a serem esclarecidas na ação penal,
em especial o motivo das transações financeiras envolvendo os demais corréus
; mas não se pode ignorar o impacto dos documentos e declarações de imposto de renda trazidos pela defesa na situação fática dos acusados
”.

Como acima referido, os documentos apresentados pelas defesas de Juliano e de Natanael, que embasaram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas pelo juízo de origem, são pessoais, tal como a declaração anual de imposto de renda, a qual não pode ser utilizada em favor do paciente deste
writ
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gilmar Firmino dos Santos
.

É como voto.

[1]
De acordo com o relatório Tipologias da Lavagem de Dinheiro & Financiamento do Terrorismo do Financial Action Task Force (FATF) (2005), pode-se considerar operação suspeita de lavagem de dinheiro: uso de contas de passagem (pooling accounts), com processamento de grandes volumes de dinheiro e alta frequência de depósitos; estruturação de depósitos para evitar os mecanismos de controle ou simplesmente para não chamar atenção; uso de intermediários (straw men) para realizar diferentes transações no sistema bancário etc. Fonte:
https://congressousp.fipecafi.org/anais/20UspInternational/ArtigosDownload/2205.pdf
.

[2]

Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma, ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga. O apelido desta tipologia surgiu das personagens de desenho animado, que têm tamanho pequeno e cor azul, conhecidas como smurfs. Eles têm as características de serem ágeis e extremamente trabalhadores. Fonte:
https://www.ipld.com.br/tipologia-de-lavagem-de-dinheiro-smurfing/
.

[3]
BADARÓ, Gustavo Henrique e Pierpaolo Cruz Bottini.
Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 119 e 120.

[4]
Apud (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023